Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-82.2025.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001307-82.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 696.901.621-87 (APELADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001307-82.2025.8.11.0108.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DOCUMENTO DIGITALIZADO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito, antes mesmo da citação do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora configura nulidade da sentença; e (ii) saber se é legítima a extinção da execução pela não juntada da via original do título, diante da apresentação de documento digitalizado e da ausência de impugnação quanto à sua autenticidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito foi fundamentada no art. 485, IV, do CPC, relativo à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que não exige intimação pessoal da parte, restrita aos incisos II e III do referido dispositivo.

4. Os documentos digitalizados possuem força probante equivalente à dos originais, nos termos do art. 425, VI, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo a exigência de apresentação do título original medida excepcional, condicionada à existência de dúvida concreta quanto à autenticidade, circulação ou risco de cobrança em duplicidade.

5. A determinação judicial de apresentação do original, de ofício e antes da citação do executado, revela-se prematura e desprovida de suporte fático, especialmente na ausência de impugnação quanto ao documento apresentado.

6. A extinção do processo, nessa fase inicial, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e da duração razoável do processo, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento digitalizado supre, em regra, a exigência de juntada do título executivo original, salvo impugnação concreta quanto à sua autenticidade ou circulação. 2. É indevida a extinção da execução, antes da citação do executado, fundada exclusivamente na ausência do título original, por configurar formalismo excessivo e violar os princípios da primazia do mérito e da efetividade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 425, VI, §§ 1o e 2o, e 485, IV e §1o .

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001307-82.2025.8.11.0108.

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de juntada da via original do título executivo.

Narra a apelante que ajuizou a execução com base em instrumento contratual regularmente firmado, tendo o juízo de origem determinado a apresentação da via original da cédula de crédito, sob pena de extinção do feito. Sustenta que, apesar da referida determinação, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, ao argumento de que, embora fundamentada no art. 485, IV, do CPC, a extinção decorreu, em verdade, de suposta inércia da parte autora, hipótese que se enquadraria no art. 485, III, do CPC, exigindo-se, assim, a intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo. Aduz que a ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

Sustenta, ainda, nulidade por ausência de intimação válida dos advogados, afirmando que a intimação teria sido realizada apenas em nome da parte, sem observância do art. 272, §2o, do CPC, o que teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende que a exigência de apresentação da via original do título de crédito contraria o regime do processo eletrônico e o disposto no art. 425 do CPC, segundo o qual os documentos digitalizados possuem presunção de autenticidade. Argumenta que a juntada do original somente se justifica em situações excepcionais, quando houver impugnação concreta quanto à autenticidade, circulação ou risco de cobrança em duplicidade, o que não ocorreu no caso, sobretudo porque o executado sequer foi citado.

Assevera que a extinção do feito antes da citação do devedor configura formalismo excessivo, violando os princípios da eficiência, da primazia do julgamento do mérito e da razoável duração do processo, além de contrariar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, tal como suscitada pela apelante, confunde-se com o próprio mérito recursal, na medida em que se funda na alegação de equivocada qualificação jurídica da causa de extinção do processo.

Com efeito, sustenta a recorrente que, embora a sentença tenha sido formalmente fundamentada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, a extinção teria decorrido, em verdade, de inércia da parte autora, hipótese que se enquadraria no inciso III do referido dispositivo, exigindo, por conseguinte, a prévia intimação pessoal prevista no §1o do art. 485.

Todavia, a análise dos autos revela que a extinção do feito não se deu por abandono da causa, mas sim por suposta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na não apresentação da via original do título executivo.

O art. 485 do Código de Processo Civil dispõe, em seu inciso IV, que o juiz não resolverá o mérito quando
“verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

Por sua vez, o §1o do mesmo dispositivo estabelece que a intimação pessoal da parte é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III, não se aplicando, portanto, às hipóteses do inciso IV.

Nesse contexto, ainda que se possa questionar o acerto da decisão quanto à necessidade de apresentação da via original do título, não há falar em nulidade por ausência de intimação pessoal, uma vez que o fundamento adotado pelo juízo de origem não se enquadra nas hipóteses legais que exigem tal providência.

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito propriamente dito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução de título extrajudicial, antes mesmo da citação do executado, em razão da não apresentação da via original do título de crédito.

O juízo de origem fundamentou a decisão no princípio da cartularidade, entendendo ser imprescindível a juntada do título original para garantir a segurança jurídica e evitar eventual cobrança em duplicidade.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no que se refere à valorização dos documentos eletrônicos.

Dispõe o art. 425, inciso VI, do CPC que fazem prova os
“documentos digitalizados, juntados aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e pelos advogados públicos e privados”,
sendo que os §§ 1o e 2o do referido dispositivo conferem a tais documentos a mesma força probante dos originais, salvo impugnação fundamentada.

A exigência de apresentação da via original do título, portanto, não constitui regra, mas exceção, devendo ser justificada por circunstâncias concretas que indiquem dúvida quanto à autenticidade do documento, sua eventual circulação ou risco de cobrança em duplicidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação do título original somente é necessária quando houver alegação concreta e motivada do executado acerca de inconsistências do documento ou de sua circulação indevida.

No caso em análise, observa-se que o executado sequer foi citado, inexistindo qualquer impugnação ou alegação que justifique a exigência da via original do título. A determinação judicial, portanto, foi proferida de ofício, em momento processual prematuro e sem respaldo em circunstâncias concretas que a legitimassem.

A extinção do processo, nessa conjuntura, revela-se medida excessivamente formalista, incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito” , bem como com o dever de cooperação estabelecido no art. 6o do mesmo diploma legal.

Ademais, a extinção do feito antes da formação da relação processual, sem oportunizar o contraditório ao executado, impede o desenvolvimento regular da execução e frustra a finalidade do processo, que é a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a exigência automática de apresentação da via original do título e determinar o regular prosseguimento da execução, com a citação do executado e posterior apreciação de eventual impugnação que venha a ser apresentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026